Tribunal: TJES
Processo: 0000096-76.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas; Tutela Provisória; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo; Tarifas; Repetição de indébito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000096-76.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE TAXAS PRATICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Reconhecida a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, deve ser mantida a determinação da sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época. 2. Irretocável a sentença no tocante a taxa média do mercado que a fixou em 125,66%, uma vez que observou a data de pactuação deste, com o respectivo percentual extraído por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra sentença de fls. 86/91, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da Ação Desconstitutiva par Revisão Contratual, ajuizada por MARIA APARECIDA RODRIGUES, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para, declarar abusiva a taxa de juros praticada pela apelante quando da pactuação com o recorrida do contrato n° 0420079440, determinando, por consequência, a revisão do contrato firmado a fim de que se insira no referido documento taxa de juros praticadas pelo mercado, em 125,66% ao ano.

Em suas razões recursais (fls. 114/127), a apelante aduz que a taxa mencionada na sentença para as contratações é divergente da média do Banco Central para empréstimo pessoal não consignado, devendo ser revisto, em caso de persistir o entendimento pela limitação dos juros remuneratórios.

Esclarece, ainda, no caso da manutenção da limitação dos juros, que sejam limitados a uma vez e meia a média de mercado, tendo em vista os riscos do negócio, restando inviável a devolução de valores à apelada, já que apenas cobrou os valores pactuados.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, mantendo-se os juros remuneratórios tal como pactuados ou, pelo princípio da eventualidade, que a média apontada para as contratações seja reajustada para a porcentagem correta, bem como sejam, os juros compensatórios, limitados a uma vez e meia da média de mercado.

Nas contrarrazões recursais (fls. 132/137) a apelada alega que as taxas de juros aplicadas nas operações de crédito devem atender aos limites de média de mercado apuradas pelo Banco Central, podendo assim, ocorrer a correção quando verificada a abusividade.

Assim requer o improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

Dito isso, verifica-se que a questão ora posta se restringe à discussão a respeito da ilegalidade, ou não, das taxas efetivadas pela instituição financeira ante a relação de consumo existente com o recorrido.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

(...) In casu, a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida é bastante superior à média de mercado da época, que era de aproximadamente 125,66% (cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos por cento) ao ano, conforme informação do Banco Central do Brasil.

Portanto, resta patente a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, devendo a taxa incidente nos contratos serem adequadas às médias de mercado, de acordo com o mês e ano de assinatura de cada pacto. (...)

Estabelecida, portanto, a abusividade contratual relativa à taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato, determinou a sentença a revisão daquele, de modo a estabelecer limitação/redução ao praticado pelo mercado financeiro, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, a época da contratação efetuada, no patamar de 125,66%”, acrescendo que:

(...) Via de consequência, evidenciada a abusividade da cobrança citada acima, fato é que o consumidor faz jus a devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, no entanto, tal ressarcimento deve ocorrer de maneira simples, porquanto, conforme iterativa jurisprudência do C. STJ, a restituição em dobro apenas é devida se comprovada a má-fé, a que não ocorreu no caso dos autos. (...)

Fixada tal premissa, verifico que a sentença, de forma correta, reconhecendo a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, determinou a sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época, fator que se encontra em consonância com a jurisprudência, conforme se depreende de caso bastante similar ao ora analisado no tocante ao juros anuais cobrados:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora. Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade, ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos. Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada. Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª. ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (TJMG; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelos contrato nºs 051630025608, que, por sua vez, embasam o pleito inicial verifica-se que o mesmo versa sobre empréstimo pessoal não consignado com débito em conta corrente, estando acertada a redução fixada na sentença, que fixou a taxa anual em 125,66%.

Registro, ademais, que o percentual acima citado foi extraído por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Deve, portanto, ser utilizado o referido parâmetro para fins de fixação da correta taxa média da contratação efetivada, afastando-se, desde logo, outros importes suscitados pelo apelante.

Assim, constatada a abusividade, preservo a determinação constante na sentença para que, aplicando-se a repetição de forma simples, deixar para sede de liquidação de sentença a apuração específica dos valores a restituir ao apelado, mediante as taxas já devidamente fixadas no édito sentencial.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

contra
sentença de fls. 86/91, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da Ação Desconstitutiva par Revisão Contratual, ajuizada por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para, declarar abusiva a taxa de juros praticada pela apelante quando da pactuação com o recorrida do contrato n° 0420079440, determinando, por consequência, a revisão do contrato firmado a fim de que se insira no referido documento taxa de juros praticadas pelo mercado, em 125,66% ao ano.

Em suas razões recursais (fls. 114/127), a apelante aduz
que a taxa mencionada na sentença para as contratações é divergente da média do Banco Central para empréstimo pessoal não consignado, devendo ser revisto, em caso de persistir o entendimento pela limitação dos juros remuneratórios.

Esclarece, ainda, no caso da manutenção da limitação dos juros, que sejam limitados a uma vez e meia a média de mercado, tendo em vista os riscos do negócio, restando inviável a devolução de valores à apelada, já que apenas cobrou os valores pactuados.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, mantendo-se os juros remuneratórios tal como pactuados ou, pelo princípio da eventualidade, que a média apontada para as contratações seja reajustada para a porcentagem correta, bem como sejam, os juros compensatórios, limitados a uma vez e meia da média de mercado.

Nas contrarrazões recursais (fls. 132/137) a apelada alega que as taxas de juros aplicadas nas operações de crédito devem atender aos limites de média de mercado apuradas pelo Banco Central, podendo assim, ocorrer a correção quando verificada a abusividade.

Assim requer o improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

Dito isso, verifica-se que a questão ora posta se restringe à discussão a respeito da ilegalidade, ou não, das taxas efetivadas pela instituição financeira ante a relação de consumo existente com o recorrido.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

(...) In casu, a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida é bastante superior à média de mercado da época, que era de aproximadamente 125,66% (cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos por cento) ao ano, conforme informação do Banco Central do Brasil.

Portanto, resta patente a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, devendo a taxa incidente nos contratos serem adequadas às médias de mercado, de acordo com o mês e ano de assinatura de cada pacto. (...)

Estabelecida, portanto, a abusividade contratual relativa à taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato, determinou a sentença a
revisão daquele
, de modo a
estabelecer limitação/redução ao praticado pelo mercado financeiro
, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil,
a época da contratação efetuada, no patamar de 125,66%”
, acrescendo que:

(...) Via de consequência, evidenciada a abusividade da cobrança citada acima, fato é que o consumidor faz jus a devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, no entanto, tal ressarcimento deve ocorrer de maneira simples, porquanto, conforme iterativa jurisprudência do C. STJ, a restituição em dobro apenas é devida se comprovada a má-fé, a que não ocorreu no caso dos autos. (...)

Fixada tal premissa, verifico que a sentença, de forma correta,
reconhecendo a relação de consumo
ao caso e a
abusividade com relação à taxa de juros praticada
nos contratos declinados,
determinou a sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, fator que se encontra em consonância com a jurisprudência, conforme se depreende de caso bastante similar ao ora analisado no tocante ao juros anuais cobrados:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei)
.

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.

ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (TJMG; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma,
pelos
contrato nºs 051630025608
, que, por sua vez, embasam o pleito inicial
verifica-se que o mesmo versa sobre empréstimo pessoal não consignado com débito em conta corrente
,
estando acertada a redução fixada na sentença
, que fixou a taxa anual em 125,66%.

Registro, ademais, que o percentual acima citado foi extraído por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Deve, portanto, ser utilizado o referido parâmetro para fins de fixação da correta taxa média da contratação efetivada,
afastando-se, desde logo, outros importes suscitados pelo apelante
.

Assim, constatada a abusividade, preservo a determinação constante na sentença para que, aplicando-se a repetição de forma simples, deixar para sede de liquidação de sentença a apuração específica dos valores a restituir ao apelado, mediante as taxas já devidamente fixadas no édito sentencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,
em 01/06/2023 às 12:25:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

46435101062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR